Tribunal: TJDFT
Processo: 0709304-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO RURAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS ANTERIORES DE NOTIFICAÇÃO POSTAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE DO ATO ADMINISTRATIVO. CESSÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. MONTANTE DA MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração ambiental e procedimento administrativo correspondente, em razão da alegada nulidade da notificação e carência de motivação.
2. Segundo art. 58 da Lei distrital n. 41/89, que dispõe acerca da política ambiental do Distrito Federal, o autuado será notificado do auto de infração pessoalmente, por via postal ou por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido.
3. Na hipótese, o autor foi autuado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Ibram, em razão do parcelamento de solo sem licença ou autorização do órgão ambiental em área rural. No curso do procedimento administrativo, a Administração tentou a notificação do autuado, no endereço de sua residência, por meio de carta com aviso de recebimento, por 3 (três) vezes, sem êxito. Nesse cenário, por se encontrar em lugar incerto ou não sabido, revela-se regular a notificação por edital. Precedentes.
4. Se verificado no auto de infração ambiental e no respectivo procedimento administrativo, de forma clara e suficiente, ainda que suscinta, a qualificação do autuado, a descrição da infração (efetuar parcelamento de solo sem licença ou autorização do órgão competente), os dispositivos transgredidos (arts. 45, II, e 54, XX, da Lei distrital n. 41/89 c/c art. 3o do Decreto distrital n. 37.506/16) e as penalidades justificadamente aplicadas (multa de R$406.232,00 e embargos das chácaras), não há que se falar em violação ao princípio da motivação do ato administrativo.
5. O fato de o infrator ter, eventualmente, cedido para terceiros a posse dos bens imóveis, que foram irregularmente parcelados, não o exime da responsabilidade do dano, haja vista a solidariedade da obrigação civil e administrativa, característica do Direito Ambiental, a teor do enunciado n. 623 da súmula do c. STJ: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”.
6. À luz do art. 292, II, do CPC, na ação de anulação de auto de infração ambiental, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que se pretende obter com a eventual procedência dos pedidos, que, no particular, é representado pelo montante da multa aplicada pelo órgão público sancionador.
7. Recurso conhecido e desprovido.